Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE DE SALDO EM CONTA PASEP. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 3o, IV e V, CC. 3 ANOS. PRAZO GERAL. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO CONHECIMENTO DA LESÃO. SAQUE. EMISSÃO DOS EXTRATOS.

Ante a natureza reparatória de um lado e o ressarcimento de enriquecimento sem causa de outro, no tocante à adequada valorização dos saldos de conta PASEP dos beneficiários que alegam ter recebido quantia inferior à devida, o prazo prescricional da pretensão é de três anos, na forma do art. 206, § 3o, IV e V, do CC, não sendo aplicável o prazo geral do art. 205 do mesmo diploma legal.

O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação dos danos imputados ao Banco do Brasil S.A. em decorrência da má administração das contas PASEP é a data em que o beneficiário toma conhecimento da lesão, ou seja, quando realiza o saque do respectivo saldo, em atenção à teoria da actio nata.

O pedido e a emissão dos extratos da conta PASEP para fins de apuração do valor retido indevidamente pelo banco é mera providência necessária à propositura da demanda, não influenciando no termo inicial do prazo prescricional.